Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA MODULADORA NEGATIVA. DOSIMETRIA DA PENA DE UM DOS RÉUS REAJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, porque adentraram imóvel alheio e um deles disparou arma de fogo contra uma das vítimas, causando-lhe lesão grave nas mãos, a fim de subtrair seus bens. Um deles mantinha em desacordo com autorização legal uma arma de fogo, infringindo, assim, o artigo 14 da Lei 10.826/03.
2 Reputa-se provado o crime de roubo qualificado quando as vítimas reconhecem os autores do crime com certeza e segurança e narram com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva em harmonia com o relato policial, o qual goza de presunção de veracidade ínsita aos atos administrativos em geral. A confissão extrajudicial se harmoniza com a prova dos autos e atrai a respectiva atenuante.
3. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada moduladora negativa, salvo fundamentação concreta e específica para o aumento em fração mais elevada. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a sua readequação.
4. Inviável reduzir a pena aquém do mínimo legal em virtude de atenuante. Inteligência da Súmula 231/STJ. .
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.